Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO POR INICIATIVA DO CLIENTE. QUEBRA DE CONFIANÇA NA RELAÇÃO CLIENTE-ADVOGADO. NÃO INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS PROPORCIONAIS AOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

1. A relação entre cliente e advogado pauta-se pela confiança mútua entre as partes. Não mais subsistindo a fidúcia na relação, possível a revogação do mandato pelo cliente, sendo indevida a multa penal estabelecida em contrato. 1.1 No caso dos autos, a rescisão unilateral do contrato restou motivada pela quebra de confiança na relação cliente-advogado, razão pela qual a multa penal torna-se indevida.

2. Estabelece o Código de Ética e Disciplina da OAB, em seu art. 17, que a revogação do mandato por iniciativa do cliente não o desobriga do pagamento da verba honorária proporcional ao serviço efetivamente prestado.

3. Para fins de concessão da gratuidade de justiça, compreende-se como insuficiente de recursos a pessoa incapaz de arcar com os custos processuais sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família. A declaração de hipossuficiência econômico-financeira reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, podendo ser impugnada a qualquer tempo pelo próprio magistrado ou pela parte adversa.

4. Verifica-se a sucumbência recíproca quando a demanda autoral é parcialmente acolhida.

5. Apelo parcialmente provido para determinar à ré o pagamento proporcional aos serviços advocatícios prestados pelo autor. Honorários majorados.